Tribunal: TJBA
Processo: 8005321-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005321-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ABEL SANTANA DOS REIS

Advogado(s)
:
VLADIMIR SANTANA DOS REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
PELAÇÃO
.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA
DE OMISSÃO
.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO VOTO DIVERGENTE
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
88005321-56.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
ABEL SANTANA DOS REIS
e
como Embargado

o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

conhecer e
ACOLHER
PARCIALMENTE
os embargos de declaração
.

Sala das Sessões
,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator